Tribunal: TJDFT
Processo: 0713173-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713173-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE CUNHA SILVA AGRAVADO: EDEILSON BEZERRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravos de Instrumento interpostos por FRANCISCO JOSE CUNHA SILVA contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça nos autos de no 0701986-07.2022.8.07.0001 e a decisão que revogou o benefício anteriormente concedido nos autos de no 0701368-62.2022.8.07.0001, com a determinação, em ambas, de recolhimento das custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (ID’s 119603880 e 120112615 da origem). O agravante alega que as decisões agravadas não consideraram os documentos que demonstram sua situação de miserabilidade. Ressalta que a parte agravada não apresentou qualquer documento que afastasse a concessão do benefício e que o magistrado da origem presumiu que a parte agravante aufere ganho financeiro exacerbado pela sua qualidade de sócio minoritário em uma farmácia da Região Administrativa da Estrutural. Aponta que não foi oportunizada a juntada de documentos antes que o benefício fosse indeferido e que o Juízo da origem presumiu que uma farmácia era o melhor empreendimento durante a pandemia sem qualquer comprovação da realidade. Sustenta que tem apenas conta poupança cujo extrato foi juntado com as razões recursais e que não possui casa própria ou outros bens para que se possa concluir pela exacerbada condição financeira. Aduz que sua renda com o empreendimento comercial é tão baixa que foi deferido o recebimento do benefício de auxílio emergencial pago pelo governo federal. Esclarece que a farmácia fica localizada em região carente, onde o agravante, também, reside, e que o veículo foi adquirido por meio de financiamento. Defende que ser empresário ou eventualmente possuir renda superior à média nacional não são fatores suficientes para que a gratuidade de justiça seja indeferida. Argumenta que deve ser concedido o efeito suspensivo e a antecipação de tutela porque foi demonstrada a insuficiência financeira da parte agravante e o risco de dano, uma vez que foi determinado o recolhimento das custas processuais na origem, sob pena de cancelamento da distribuição. Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir que os processos sejam extintos na origem, bem como o deferimento da antecipação de tutela para que seja concedida a gratuidade de justiça vindicada. No mérito, requer a concessão da gratuidade de justiça e, alternativamente, a reforma da decisão agravada para que seja garantida a apreciação dos documentos juntados que demonstram a miserabilidade do agravante. É o relato do necessário. DECIDO. Está evidente que, no caso concreto, o pedido de antecipação recursal coincide com o de mérito dos agravos de instrumento, o que esgotaria os objetos dos recursos. Por outro lado, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo aos recursos a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que as decisões agravadas já determinaram o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Nesse contexto, considerando que a tramitação dos agravos costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo aos recursos, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo aos recursos. Comunique-se esta decisão ao Juiz da causa, dispensando-se as informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada. À Secretaria para determinar a reunião dos agravos no 0713160-16.2022.8.07.0000 e no 0713173-15.2022.8.07.0000, visando o julgamento conjunto do mérito dos recursos. Publique-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora